Tribunal: STF
Processo: ARE 1471691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RESENDE. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS SALARIAIS CORRESPONDENTES AO CARGO DE INSPETOR. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. REFLEXO SOBRE AS DEMAIS PARCELAS VINCULADAS AO SALÁRIO BASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DE AMBAS AS PARTES. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUANTO À EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA DOS REFLEXOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DO AUMENTO REMUNERATÓRIO POR PROMOÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE A DETERMINAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SEM AMPARO EM REGRA LEGAL QUE A ESTABELEÇA, BEM COMO A INCONSTITUCIONALIDADE DA MUDANÇA DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA DA LEI Nº 2. 347/2002, POR VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI MUNICIPAL 2.653/2008 SEM NEXO DE PREJUDICIALIDADE COM O PEDIDO DO AUTOR. GRATIFICAÇÃO REIVINDICADA NÃO SE TRATA DE VERBA TRANSITÓRIA, MAS SIM, DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE E INERENTE À PROMOÇÃO NA CARREIRA, SENDO PARCELA REMUNERATÓRIA VINCULADA AO CARGO DO SERVIDOR, O QUE IMPÕE A SUA INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA, CORRESPONDE A VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM, QUE SÃO VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM AO VENCIMENTO E NÃO SÃO AUFERIDAS QUANDO O FUNCIONÁRIO ESTIVER EM DISPONIBILIDADE OU NA APOSENTADORIA, EXCETO QUANDO HOUVER PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MODIFICADA, DE OFÍCIO, APENAS PARA QUE OS JUROS DE MORA SEJAM APLICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, COM BASE NO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, E PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA, COM BASE NO IPCA-E, DESDE A DATA EM QUE CADA PAGAMENTO ERA DEVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Frise-se que restou incontroverso nos autos que o autor faz jus à promoção ao cargo de Guarda-Civil Municipal Líder, eis que a promoção, por si, não foi objeto de recurso de apelação.



    Sendo assim, cinge-se a controvérsia, portanto, à perquirição quanto à possibilidade de reflexo da inclusão do aumento da promoção no adicional de risco de vida, assim como à legalidade da determinação de incorporação de vantagem à remuneração do servidor público sem amparo legal que a estabeleça.



    De acordo com a Lei Municipal n° 2.347/2002, que trata do Regimento Interno da Guarda Civil Municipal de Resende, a carreira é escalonada por tempo de serviço, havendo critérios estabelecidos para a promoção automática dos servidores, conforme o art. 20, caput e § 2º, in verbis:



    “A GCMR TERÁ CARREIRA ÚNICA, SUBDIVIDIDA EM:



    I – GUARDA CIVIL ESTAGIÁRIO (06 MESES)



    II - GUARDA CIVIL CLASSE B (06 MESES A 03 ANOS)



    III - GUARDA CIVIL CLASSE A (03 A 04 ANOS)



    IV - GUARDA CIVIL MONITOR (07 A 11 ANOS) V - GUARDA CIVIL LÍDER (11 A 15 ANOS)



    VI - GUARDA CIVIL INSPETOR (15 A 18 ANOS) (...)



    § 2º - PARA A PROMOÇÃO AUTOMÁTICA, SERÃO ESTABELECIDOS OS SEGUINTES CRITÉRIOS



    I). NO PERÍODO DE 03 ANOS QUE ANTECEDE A APOSENTADORIA



    II) ATO DE BRAVURA DEVIDAMENTE COMPROVADO



    III). DESDE QUE SEJA OBSERVADA A HIERARQUIA.



    A) TER NO MÍNIMO 6 MESES DE EFETIVO EXERCÍCIO



    B) NÃO TER NENHUM TIPO DE PUNIÇÃO NO PERÍODO ACIMA CITADO



    C) PONTUAÇÃO NA ASSIDUIDADE, PERDENDO 01 (UM) PONTO NA CLASSIFICAÇÃO PARA CADA FALTA INJUSTIFICADA, DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS.



    D) CONCEITO DE DESEMPENHO



    E) EM CASO DE EMPATE, SERÃO OBEDECIDOS AOS SEGUINTES FATORES: - TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO - CASADO OU VIÚVO, COM MAIOR NÚMERO DE FILHOS.



    Observa-se, assim, que a referida gratificação por ser paga a todos os Guardas Civis Monitor/Líder/Inspetor, de fato não tem natureza de verba pro labore faciendo, vez que é paga pelo simples exercício da função de Guarda Monitor/Líder/Inspetor e não em razão do exercício de uma atividade específica especial e distinta dos afazeres normais do cargo.



    Logo, percebe-se que a “gratificação” objeto desta demanda, constitui verdadeiro aumento de vencimentos, de caráter geral e impessoal, que exige para sua percepção somente o tempo de serviço no cargo, sem possuir natureza pro labore faciendo, razão pela qual deve ser incorporada aos vencimentos do Autor.



    Ademais, importante mencionar que em relação aos reflexos remuneratórios temos que, como se nota da própria Lei Nº n° 2.347/2002, apesar de ter usado a denominação “função gratificada”, a gratificação reivindicada não se trata de verba transitória, mas sim, de verba de caráter permanente e inerente à promoção na carreira, sendo parcela remuneratória vinculada ao cargo do servidor, o que impõe a sua incorporação aos vencimentos.



    [...]



    Como se pode notar, a realidade do acesso a essa função, trata-se de ponto progressivo na carreira dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, e não uma verdadeira função de confiança, de livre designação e dispensa a cargo do respectivo superior hierárquico. Dessa forma, não merece acolhimento a tese do Município de inexistência de amparo legal da incorporação de vantagem à remuneração do servidor público.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente